Tribunal: TJSP
Processo: 1004909-53.2022.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação de exibição de documentos - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos da autora - Inexigibilidade do débito e configuração do dano moral incontroversas - Repetição de indébito em dobro - Descabimento - Cobrança de encargos objeto de discussão judicial - Abusividade só reconhecida em Juízo - Má-fé da instituição financeira ré não

Ementa:
Ação de exibição de documentos - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos da autora - Inexigibilidade do débito e configuração do dano moral incontroversas - Repetição de indébito em dobro - Descabimento - Cobrança de encargos objeto de discussão judicial - Abusividade só reconhecida em Juízo - Má-fé da instituição financeira ré não demonstrada - Inaplicabilidade do pg. ún., do art. 42, do CDC - Precedentes do STJ.
Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 3.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração - Valor de R$ 10.000,00 que se mostra mais apropriado.
Autora, contudo, que deverá restituir ao banco réu o valor creditado em razão do contrato nulo - Incidência do art. 182, do CC - Inaplicabilidade, ao caso, do art. 39, III e pg. ún., do CDC - Recurso parcialmente provido.